Tribunal: TJMT
Processo: 0006641-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006641-26.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (APELANTE), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE JESUS - CPF: 039.203.361-51 (APELADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DO “HABITE-SE” – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra, pela entrega do imóvel sem o “habite-se”, relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelo autor não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que a entrega do imóvel com avarias e sem o “habite-se” gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI Ltda contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 0006641-26.2018.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por CLAUDINEI DE JESUS, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré ao
pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., nos termos do art. 406 do CC c/c § 1o do art. 161 do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, ainda, providenciar os reparos das patologias endógenas indicadas no laudo pericial de fls. 38/54 (Id. 71498707) – (...) “FACHADAS: Ocorrência de umidade nas faces externas das alvenarias das fachadas e muros (A); Trinca ou rachadura na interface de elementos executados em épocas diferentes (B); Umidade ascendente nas faces internas das alvenarias (E); Infiltração na região da pingadeira de janelas (G);”; (...) “REVESTIMENTOS CERÂMICOS: Manchas ou trincas em revestimentos para parede (C); Manchas em pisos (D);” (...) “TETO E TELHADO: Infiltração pela cobertura (F); Subdimensionamento de elementos da estrutura do telhado, telhas sem encaixe perfeito e pontos de solda sem acabamento adequado (H);”. A sentença condenou a empresa/ré ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 194539442)

A apelante sustenta que o atraso na entrega da obra não se deu por culpa da construtora, já que “a condicionante para o fornecimento da Certidão de Habite-se do Residencial Madri era a “regularização das rampas de acesso a veículos e das rampas de acesso a pedestres nas esquinas devendo ser executadas exatamente como consta no projeto aprovado”, o que foi prontamente atendido pela construtora”

Afirma que “a negativa de fornecimento do habite-se, ocorreu por culpa do SAMAE com a rede municipal de esgotamento sanitário” e, ainda, que a construtora após verificação e controle “efetuou à época comunicado ao SAMAE sobre os problemas apresentados no sistema da rede pública, conforme Ofício no 006/2017”, tanto é que o projeto com as melhorias “foi elaborado, aprovado junto ao SAMAE e executado pela apelante”.

Defende que “o prazo final para a entrega e legalização do empreendimento junto à Caixa Econômica venceu em 18 de maio de 2017, e o autor mudou para sua residência antes mesmo desta data (02/05/2017 – conforme petição inicial) e, o prazo para execução das obras previsto no contrato assinado com a Requerida era de 18 meses a contar da assinatura do contrato com a CEF, portanto não há o que se falar que houve atraso na entrega das obras”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório e redução do ônus sucumbencial fixado (Id. 194539447)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 194542651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e de obrigação de fazer ajuizada por CLAUDINEI DE JESUS em face de CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA., devidamente qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que adquiriu imóvel da parte demandada com a promessa de entrega do imóvel em 15.03.2017, porém, em outubro de 2016, passou a veicular que a entrega se daria em janeiro de 2017, razão pela qual resolveu contrair matrimônio em 18.02.2017, pois já estaria na residência.

Nesse contexto, narra que recebeu as chaves em dezembro de 2016, porém, não conseguiu promover a ligação do fornecimento de água, porque a parte demandada não teria realizado as obras necessárias para tanto. Logo, não receberam o “habite-se” do município.

Assinala que, apenas com a intermediação do Ministério Público Estadual, por meio da feitura de termo de ajustamento de conduta, a parte demandada promoveu as adequações necessárias.

Pontua que o imóvel fora disponibilizado para uso somente em 02.05.2017, ou seja: “6 (seis) meses após a primeira entrega realizada pela requerida”.

Ainda, acrescenta que fora surpreendido por diversas patologias no imóvel, “dentre eles vazamentos de água de chuva pelo telhado, umidade nas paredes, revestimentos cerâmicos danificados e de má qualidade qual inclusive vem sofrendo de infiltrações, janelas de vidro temperado desalinhadas, calçadas defeituosas e desprovidas de acabamento, bem como pintura interna e externa de paredes carente de necessária preparação, além de outros vícios construtivos”.

(...)

Primeiramente, no que toca à obra na rede de esgoto do loteamento, que gerou a impossibilidade da parte autora em adentrar no imóvel, era incumbência da parte demandada provar que tal obra não era de sua responsabilidade, na forma do art. 373, II, do CPC.

De toda sorte, fora firmado, entre a demandada, o Município de Tangará da Serra-MT, o Ministério Público e o SAMAE, o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – visualizado nas pp. 47/59 do Id. 71497966, que, em resumo, objetivava a regularização do loteamento “Madri”, justamente o loteamento onde se encontra o imóvel objeto dos autos. Inclusive, com a finalidade de emitir o “habite-se”.

Ou seja: a construtora demandada entregou o imóvel sem o necessário “habite-se”. Dito de outra forma, entregou as chaves sem se certificar que havia sido expedido o ato administrativo que autorizava a efetiva utilização do imóvel (habite-se). E isso basta para configurar a falha da construtora.

(...)

Já no que atina ao atraso na entrega do imóvel, a parte demandada afirma que tal atraso inexiste, porquanto cumpriu o prazo estipulado no contrato que pactuou com a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, conforme previsto na cláusula terceira do contrato pactuado entres as partes (pp. 17/25 do Id. 71497966), o prazo de 18 meses deveria contar do primeiro dia útil a partir da assinatura do contrato firmado entre a parte autora (comprador) e a Caixa Econômica Federal. Logo, considerando que a referida assinatura se deu em 25/09/2015 (pp. 83 do Id. 71497954 à p. 07 do Id. 71497966), o término do prazo se daria em 28/03/2017.

Vale dizer que, não obstante as tratativas da construtora com a Caixa Econômica Federal, para a parte autora vige o que está estipulado no contrato firmado com a construtora, sendo que eventuais intercorrências com a Caixa Econômica Federal são alheias ao aludido negócio jurídico.

Nessa senda, muito embora a previsão fosse março/2017, a parte demandada gerou uma expectativa legítima ao adiantar a entrega das chaves, como se colhe da mensagem de p. 29 do Id. 71497966. Afinal, a entrega das chaves fora realizada no mês de dezembro de 2016 (termo de recebimento de p. 37 do Id. 71497966), porém, a parte autora apenas efetivamente adentrou no imóvel no mês de maio/2017 (p. 63 do Id. 71497966).

A prova oral em nada alterou esse cenário.

Afinal, Lucas Munhammad Jaber Lima, como colaborador da empresa demandada, repete a tese de defesa sobre a exigência do SAMAE dizer respeito a fato alheio à responsabilidade da parte demandada. Porém, não sabia esclarecer em que momento o empreendimento recebeu o “habite-se”. Acerca dos defeitos no imóvel, não o vistoriou.

Silvio Serafim Pereira e Antônio Luiz Lavino, por sua vez, ratificam os fatos narrados na exordial acerca do atraso na entrega e da existência de patologia nos imóveis açambarcados pelo empreendimento.

Claudinei de Jesus, no depoimento pessoal, além de referendar o que consta da sua pretensão, reconhece que o muro não se encontrava na edificação original, porém, em nada altera o raciocínio jurídico e fático, haja vista que não altera a pretensão externada na exordial e sequer fora citado nominalmente na petição inicial.

No tocante aos defeitos no imóvel, o laudo pericial de pp. 38/54 do Id. 71498707 identificou as seguintes patologias:

(...) “FACHADAS: Ocorrência de umidade nas faces externas das alvenarias das fachadas e muros (A); Trinca ou rachadura na interface de elementos executados em épocas diferentes (B); Umidade ascendente nas faces internas das alvenarias (E); Infiltração na região da pingadeira de janelas (G);” (...)

(...) “REVESTIMENTOS CERÂMICOS: Manchas ou trincas em revestimentos para parede (C); Manchas em pisos (D);” (...)

(...) “TETO E TELHADO: Infiltração pela cobertura (F); Subdimensionamento de elementos da estrutura do telhado, telhas sem encaixe perfeito e pontos de solda sem acabamento adequado (H);” (...)

(...)

Dentro desse contexto, a imposição da obrigação de fazer para que os vícios apontados sejam solucionados é medida de rigor.

Dessa feita, a configuração do dano moral requerido repousa no fato de que não poderia a construtora demandada promover a entrega da chave do imóvel, ato que transmite a posse aos compradores/proprietários, sabendo que o imóvel carecia da expedição do “habite-se”, documento imprescindível para a entrada dos moradores na residência, haja vista que sem ele o imóvel é considerado irregular.

No ponto, ainda que dentro do prazo previsto em contrato, a atitude da demandada gerou angústia que ultrapassa o mero dissabor. Afinal, gerou a expectativa de que, a partir da entrega das chaves, poderia o adquirente passar a residir no imóvel. Essa expectativa, como dito, fora frustrada, pois ainda não estava em conformidade para a devida utilização.

Além do mais, o imóvel fora entregue com vícios endógenos que também frustra a legítima expectativa do seu proprietário.

Realmente, as várias frustrações de expectativa que se seguiram, aliadas à recalcitrância da parte demandada em suprir os vícios no imóvel, fazem com que o dano deixe de ser meramente patrimonial, avançando para o dano a direito existencial.

No tocante ao “quantum” indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte autora, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos)

Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na exordial, razão porque JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão por que CONDENO a demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO a parte demandada, ainda, a reparar as patologias endógenas indicadas no laudo pericial de pp. 38/54 do Id. 71498707 (salvo os defeitos visualizados no muro):

(...) “FACHADAS: Ocorrência de umidade nas faces externas das alvenarias das fachadas e muros (A); Trinca ou rachadura na interface de elementos executados em épocas diferentes (B); Umidade ascendente nas faces internas das alvenarias (E); Infiltração na região da pingadeira de janelas (G);” (...)

(...) “REVESTIMENTOS CERÂMICOS: Manchas ou trincas em revestimentos para parede (C); Manchas em pisos (D);” (...)

(...) “TETO E TELHADO: Infiltração pela cobertura (F); Subdimensionamento de elementos da estrutura do telhado, telhas sem encaixe perfeito e pontos de solda sem acabamento adequado (H);” (...)

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valor dos danos morais acrescido do montante apontado pelo perito como o necessário para reparar as patologias), nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Pois bem, em análise detida dos autos verifico que razão não assiste à apelante, veja:

No documento denominado
“Temo de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”
firmado entre as partes em 19/01/2015, a previsão de entrega prevista no termo de compromisso era o seguinte:

Cláusula Terceira: Prazo para execução

O prazo para início das obras começará a contar a partir do primeiro dia útil após a data da assinatura do contrato de financiamento entre o COMPROMISSÁRIO COMPRADO/CONTRATANTE e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o término se dará 18 (dezoito) meses após o início”

Do referido documento extraísse que o prazo de 18 meses começaria a fluir a partir da assinatura do contrato entre a Construtora e a Caixa Econômica Federal, que ocorreu em 25/09/2015, portanto, a entrega deveria ocorrer em 28/03/2017.

Apesar da Construtora informar que entregou o imóvel ainda no ano de 2016, entretanto, a entrega se deu sem o “habite-se” e com várias irregularidades na obra.

Apesar de a ré
/apelante
alegar
que o atraso no “habite-se” se deu por terceiros, ao analisar o contrato, tem-se que conforme o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira, a prorrogação do prazo de entrega poderia ser invocado somente com a ocorrência de “Calamidade Pública (a); Greve generalizada de empregados (b); interrupção dos meios de transportes e de fornecimento de matérias primas (c); acidente na obra que avarie temporariamente a execução (d); chuvas em demasiado e suas consequências (e); falta de energia elétrica, necessária à obra (f) e acordo entre as partes (g).

O que ocorreu não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no contrato, apesar da alegação da Construtora de o atraso na entrega do habite-se deu-se por culpa do SAMAE, com a inexecução da rede de agua e esgoto no empreendimento, o contrato é claro quanto aos casos em que poderia justificar o atraso na obra.

Ademais, conforme analisado pela sentença “fora firmado, entre a demandada, o Município de Tangará da Serra-MT, o Ministério Público e o SAMAE, o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – visualizado nas pp. 47/59 do Id. 71497966, que, em resumo, objetivava a regularização do loteamento “Madri”, justamente o loteamento onde se encontra o imóvel objeto dos autos. Inclusive, com a finalidade de emitir o “habite-se”; ou seja, “a construtora demandada entregou o imóvel sem o necessário “habite-se”. Dito de outra forma, entregou as chaves sem se certificar que havia sido expedido o ato administrativo que autorizava a efetiva utilização do imóvel (habite-se). E isso basta para configurar a falha da construtora”.

Importante consignar que as chaves foram entregues sem o “habite-se” e esse fato não é negado pela Construtora que insiste na defesa retórica da inexistência de culpa para justificar o não cumprimento do prazo contratual, mesmo admitindo que o empecilho para conclusão do contrato (atraso nas obras de saneamento básico) se deu exatamente por culpa de terceiros, contudo, tais problemas são inerentes a sua atividade comercial, no ramo da construção civil, e por circunstância, embora não desejada, certamente previsível, jamais excepcional.

Os problemas alegados, mostra-se completamente desgarrado da lei consumerista, que rege a relação entre as partes, além de ser óbice um tanto quanto batido e inócuo, há muito rejeitado pelos tribunais nacionais como escusa para o inadimplemento contratual, não convencendo minimamente da ausência de responsabilidade da ré/apelante para com os danos alegados pela parte autora/apelada.

É certo que a responsabilidade civil da ré/apelante é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

Chega a ser absurdo cogitar que os problemas referentes à obras de saneamento básico se tratam de evento imprevisível, quem dirá de caso fortuito, ou, de qualquer outro modo, circunstancia que fuga da atividade e responsabilidade de uma empreiteira.

Os fatores que, segundo a ré, teriam motivado o atraso na entrega da obra relacionam-se como o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuir a terceiros, pois, repito, inerente ao ramo da atividade profissional exercida por ela, de modo que, ao estipular prazo de entrega, já deveriam ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos, até porque se trata de empresa acostumada às condições especificas do setor de construção civil.

Em conclusão, a mora realmente se deu por fatos imputáveis única e exclusivamente à responsabilidade da Construtora/ré, devendo ela arcarem com as consequências daí decorrentes.

Portanto, a frágil alegação de que entregou o imóvel antes do prazo estipulado no contrato, não merece, sob nenhum aspecto, acolhimento, já que o imóvel foi entregue sem a documentação necessária (habite-se), que somente após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Construtora, o Município de Tangará da Serra/MT, o SAMAE e o Ministério Público, é que as irregularidades apontadas foram sanadas. Além disso, é de total responsabilidade da Construtora a observância de todos os procedimentos necessários que autorizem a efetiva utilização do imóvel.

Em relação aos danos morais,

não se pode admitir que a situação enfrentada pela parte autor
a
ficou apenas no plano do mero aborrecimento em decorrência do inadimplemento contratual, ou

que não houve prova do efetivo sofrimento moral, haja vista que o atraso injustificado na entrega do imóvel, cujo motivo sequer foi devidamente apresentado ao consumidor

em momento oportuno
,

caracteriza-se
situação de ludibrio,

impotência, frustração,
que
,
invariavelmente
,
gera ansiedade e

abalo emocional ao comprador,
especialmente por não ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria,

mesmo tendo investido suas economias para essa finalidade, todos esses
aspectos que, por si só, bastam à caracterização o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA
: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA
: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA:
(...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, no caso, o valor indenizatório de R$ 15.000,00 se revela razoável e ajustado às particularidades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, não tendo sido trazido no recurso qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com o autor/apelado, discutidos no processo e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação se mostra justo e dentro dos parâmetros estabelecidos, não merecendo qualquer reparo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela Construtora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024